Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021520-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO ALVES BARBOSA - CPF: 486.752.531-68 (RECORRENTE), MAURO MARCELO ALVES BARBOSA - CPF: 594.896.341-15 (ADVOGADO), EMMY CAMILY SANTANA BARBOSA - CPF: 056.812.761-71 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PO
R EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão na decisão embargada quando a matéria suscitada pelos embargantes foi implicitamente analisada no julgamento, ainda que sem menção expressa.

A alegação de preclusão consumativa em relação a uma das partes não se sustenta, pois o acórdão embargado apenas modulou o valor da indenização, sem afastar a condenação.

A readequação do quantum indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza premissa equivocada ou erro material, tratando-se de matéria de mérito insuscetível de reexame por meio de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o julgamento proferido não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser combatido por via recursal adequada.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela
embargada
, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise da preliminar de preclusão consumativa e coisa julgada em relação à embargante
EMMY CAMILY SANTANA BARBOSA
, uma vez que a recorrente não teria impugnado sua condenação em seu recurso inominado. Sustentam que tal omissão compromete a prestação jurisdicional.

Além disso, apontam premissa equivocada na fundamentação do acórdão ao reduzir o valor da indenização sem individualizar os danos morais de cada requerente, conforme decidido na sentença.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e rever a decisão, mantendo-se a condenação nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025